Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1001911-86.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER
AGRAVADO: VALCIENE SILVA MADUREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 48961965-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STF, tão somente para analise da sumula impeditiva, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX